Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ATENÇÃO E DAS NORMAS DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com apoio no art. 99, § 3o do CPC.
2. Os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
3. A narrativa do autor em sua petição inicial está em consonância com as fotos juntadas aos autos (ID 48273180) no sentido de que a recorrente colidiu com o veículo do recorrido, ao realizar conversão, sem adotar as cautelas necessárias para tanto. Observa-se que, na via secundária, na qual transitava a recorrente, havia sinalização vertical de “PARE”, determinando, portanto, a sua parada obrigatória (ID 48273180). Não há como se adentrar, de forma abrupta, na via principal, em cruzamento de mão dupla, sem se certificar lhe serem favoráveis as condições de tráfego. Assim, a alegação de que foi surpreendida pelo recorrido que invadiu a faixa da recorrente, não encontra respaldo probatório.
3. Como bem pontuado pela sentença de origem: “(...) percebe-se que a posição final dos carros evidencia que a condutora do Onix, ora Requerida, fez a conversão a direita muito aberta, avançando na faixa da esquerda, quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis, pois o veículo Fit, conduzido pelo Requerente, estava passando no momento. Essa compreensão é reforçada pelas fotos juntadas pela Requerida, que demonstram a distância entre o veículo Onix e o meio-fio à direita. A distância utilizada para fazer a conversão é bem maior do que a necessária. Logo, a motorista do Onix deveria ter esperado o veículo FIT passar pela faixa preferencial antes de realizar a conversão à direita, notadamente porque estava em uma zona de parada obrigatória, informada pela sinalização”.
4. Com efeito, os artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro impõem ao condutor o dever de cautela para ingresso em cruzamento, de modo que possa executar a manobra sem perigo aos demais usuários da via, dando passagem aos que tenham nela preferência.
5. É de se notar que a ré agiu em desconformidade com o disposto nas regras de trânsito e trouxe para si a culpa pelo sinistro. Não observada a cautela necessária e comprovada a culpa pelo acidente, mister o pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao veículo do autor, nos termos consignados na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.